Tribunal: TJDFT
Processo: 0744837-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744837-95.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MARLEIDE RIBEIRO QUEIROZ RECORRIDO: INSTITUTO CONAB DE SEGURIDADE SOCIAL - CIBRIUS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTERIORMENTE À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FACULDADE PROCESSUAL TEMPESTIVA E REGULARMENTE EXERCIDA. NOVA PEÇA DE DEFESA JUNTADA APÓS A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO COM NOVOS ARGUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NECESSÁRIA DESCONSIDERAÇÃO DO SEGUNDO ATO PROCESSUAL DE DEFESA. HIPÓTESES DO ART. 342 CPC. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS NÃO ALEGADAS NEM EVIDENCIADAS NOS AUTOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DA DEPENDENTE. REQUISITO CONTRATUAL. IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRAPARTIDA FINANCEIRA. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. 1. O art. 342 do CPC prevê expressamente as matérias que podem ser alegadas pelo réu após o decurso do prazo para oferecimento da peça defensiva, inclusive em grau recursal. 1.1. Caso concreto em que, não tendo o réu/apelante apresentado oportunamente à consideração do juízo de origem a questão relativa à necessidade de realização de perícia atuarial em matéria de concessão de benefício de previdência complementar, dada a preclusão consumativa em que incorreu e que justificou a desconsideração da peça de defesa que a destempo juntou, tem-se afastada a possibilidade de ser avaliado tal ponto originariamente por esta Corte de Revisão, por implicar em manifesta inovação recursal. Firmado parcial juízo negativo de admissibilidade. 2. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Não há se falar em reabertura de prazo para apresentação de contestação quando perfectibilizada a juntada da peça defensiva após o cumprimento do mandado de citação, incorrendo o réu em evidente preclusão consumativa para o ato ao apresentar nova contestação após a audiência de conciliação que não retrata nenhuma das situações previstas no art. 342 do CPC. 3. O fato de estar a companheira inserida no rol dos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social para o recebimento do benefício de pensão por morte não a torna apta, por si só, ao recebimento do benefício pelo plano de previdência privada, dada a autonomia existente entre o Regime Geral da Previdência Social e o Regime de Previdência Complementar, subordinando-se a concessão de benefícios, neste último, à Lei Complementar n. 109/2001 e aos respectivos planos de previdência. 4. Estando normatizada pelo regulamento do Plano de previdência complementar a necessidade de inscrição do beneficiário pelo participante e comprovada a ausência de designação da demandante, inviável a implementação e pagamento do benefício mensal em favor da autora, até mesmo pela ausência de contrapartida financeira necessária a amparar a concessão do benefício. 5. Recurso do réu parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, provido. Ônus sucumbenciais invertidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 342 do Código de Processo Civil, afirmando que acórdão recorrido se fundamentou em argumentos levantados pelo recorrido nas peças reconhecidamente preclusas ou somente em grau de apelação, julgando matérias que não foram apreciadas pelo juízo de primeiro grau, em inequívoca supressão de instância; b) artigos 1.723 do Código Civil, 16, inciso I, da Lei 8.213/91 e 5o da LINDB, defendendo que, reconhecida a união estável entre a insurgente e o de cujus participante de plano de previdência privada, àquela são inerentes os direitos de companheira sobrevivente, dentre os quais, os previdenciários, inclusive os provenientes do regime de previdência privada, ainda que não tenha sido designada como beneficiária por ocasião da adesão ao respectivo plano. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade aos artigos 1.723 do Código Civil e 16, inciso I, da Lei 8.213/91 e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Ademais, esse é o entendimento sedimentado pelo STJ: Na hipótese de restar incontroversa a união estável, como no caso, o companheiro de participante de plano de previdência privada faz jus à pensão por morte, mesmo não estando expressamente inscrito como beneficiário. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (AgInt no AREsp n. 1.974.979/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020